Tribunal: TJDFT
Processo: 0713635-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713635-40.2020.8.07.0000 Agravante(s) MIRIAN NASCIMENTO LINS Agravado(s) BANCO DO BRASIL S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de desistência do agravo de instrumento apresentado pela agravante, Mirian Nascimento Lins, na petição de Id 17439105. O recurso foi interposto contra decisão exarada pelo Juízo da 16a Vara Cível que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora recorrente em desfavor do Banco do Brasil S.A. (processo n. 0715161-39.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora e determinou o recolhimento das custas iniciais processuais (Id 63838344 dos autos de referência). Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Nesta instância, esta Relatoria, nos despachos de Ids 16649965 e 17302310, facultou à agravante comprovar documentalmente, no prazo de 5 (cinco) dias, a alegada miserabilidade por falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais (art. 99, § 7o, c/c 101, § 2o, do CPC) ou, no mesmo prazo, recolher o preparo recursal. A agravante, então, apresentou pedido de desistência do recurso (Id 17439105), afirmando não ter conseguido “levantar os documentos necessários à comprovação de sua miserabilidade jurídica”. É o relatório do necessário. Decido. O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada pelo agravante na petição de Id 17439105, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Custas, se houver, deverão ser pagas pela agravante. Após, preclusa a presente decisão, proceda a Secretaria às providências necessárias ao arquivamento do presente feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.